Tribunal: TJDFT
Processo: 0725135-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULOS ALIENADOS APÓS A SEPARAÇÃO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. TABELA FIPE DO ANO DA ALIENAÇÃO. VERBAS TRABALHISTAS. COMUNICABILIDADE PARCIAL. CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença, em ação de extinção de condomínio decorrente da dissolução da sociedade conjugal, que reconheceu a partilha de veículos alienados após a separação de fato e a comunicabilidade parcial de verbas trabalhistas percebidas após o término da convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o critério adequado para a valoração dos veículos comuns alienados unilateralmente após a separação, especialmente se deve ser adotada a Tabela FIPE atual ou a correspondente ao ano da alienação; e (ii) delimitar a extensão da comunicabilidade das verbas trabalhistas recebidas após o término da vida conjugal, bem como os critérios de apuração da meação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização da Tabela FIPE contemporânea para valorar veículos alienados entre 2006 e 2012 revela-se inadequada, por gerar distorção patrimonial decorrente da depreciação natural dos bens e do decurso do tempo, em afronta ao Princípio da restituição integral da meação.
4. Em hipóteses de alienação unilateral de bens comuns, a valoração deve observar o valor de mercado ao tempo da alienação ou, subsidiariamente, ao tempo da separação de fato, com posterior atualização monetária, a fim de evitar enriquecimento sem causa daquele que reteve integralmente o produto da venda.
5. Quanto às verbas trabalhistas, apenas aquelas de natureza remuneratória, cujo fato gerador corresponda ao período de convivência, integram o patrimônio comum, independentemente da data do pagamento. Verbas de caráter indenizatório ou vinculadas exclusivamente à rescisão contratual ocorrida após a separação não se comunicam.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Na alienação unilateral de veículos comuns após a separação, a apuração da meação deve observar o valor de mercado ao tempo da alienação, com atualização monetária, sendo comunicáveis apenas as verbas trabalhistas de natureza remuneratória cujo fato gerador corresponda ao período de convivência do casal.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.658 e 1.660; CPC/2015, arts. 489 e 509.